Tribunal: TJMT
Processo: 1023438-50.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023438-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALINE CAMARGO DE FIGUEIREDO - CPF: 029.641.781-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023438-50.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE CAMARGO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que fixou a fração única de três quintos para progressão de regime sobre a totalidade das penas por crimes hediondos e equiparados unificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, adquirida no curso de execução unificada, impõe a aplicação da fração de três quintos sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, ou se o cálculo deve ser individualizado por condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A unificação das penas, prevista na legislação processual, consiste em um procedimento que organiza a execução como um fenômeno unitário.

4. Uma vez adquirida a condição de reincidente específico, a fração imposta em lei incide sobre a totalidade das penas hediondas a cumprir que integram a execução unificada.

5. A determinação de fração única com base na condição atual da pessoa executada não ofende o princípio da legalidade, tampouco viola os limites da coisa julgada material decorrente das sentenças condenatórias anteriores.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado constitui circunstância de caráter pessoal. 2. Adquirida a condição de reincidente no curso da execução penal, a fração aplicável incide sobre a totalidade das penas unificadas, não havendo cálculo fracionado.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, j. 23/11/2021; STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, DJe 13/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 834.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.047.038/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 15/04/2026; TJMT, N.U 1008992-42.2026.8.11.0000, Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 4.ª Câmara Criminal, j. 24/03/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023438-50.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE CAMARGO DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Aline Camargo de Figueiredo
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 0001427-77.2018.8.11.0015, que fixou a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos e equiparados unificadas.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que:
(1)
a decisão viola o princípio da legalidade ao impor efeitos retroativos desfavoráveis, sob o argumento de que a reincidência específica adquirida com a prática de um novo crime em 2023 não pode retroagir para agravar a fração de progressão referente ao crime praticado em 2012, quando a agravante ainda era primária;
(2)
o art. 112 da LEP trata cada infração de forma individualizada, sem prever a extensão da fração de reincidente sobre penas anteriores a essa condição; e
(3)
o cálculo deve ser fracionado, aplicando-se 2/5 (dois quintos) à pena do processo mais antigo (AP 0012039) e 3/5 (três quintos) apenas à pena do mais recente (AP 7003709).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do agravo em execução penal.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023438-50.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a agravante cumpre pena unificada de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de três condenações:
(i)
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), cometido em 15/06/2012, pena de 5 anos e 6 meses, trânsito em julgado em 22/05/2019, quando ostentava a condição de
primária
(AP 0012039-03.2012.8.11.0042 — 13.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT);
(ii)
furto qualificado (art. 155, § 4.º, do CP), cometido em 06/03/2017, pena de 2 anos, trânsito em julgado em 21/09/2017 (AP 0003523-02.2017.8.11.0015 — 2.ª Vara Criminal de Sinop/MT); e
(iii)
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), cometido em 07/08/2023, pena de 7 anos, trânsito em julgado em 22/11/2023, quando já ostentava a condição de
reincidente específica
(AP 7003709-05.2023.8.22.0009 — Vara Criminal de Pimenta Bueno/RO).

Diante desse cenário fático, a decisão agravada acolheu o requerimento ministerial e determinou a retificação do cálculo de liquidação de penas.

Na ocasião, o Juízo
a quo
fixou a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos e equiparados, ao argumento de que a condição de reincidente específica constitui circunstância de caráter pessoal, incidindo sobre a integralidade da execução, nos termos do art. 112, inciso VII, da LEP (com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019).

A controvérsia cinge-se em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, adquirida no curso de execução unificada, impõe a aplicação da fração de 3/5 (três quintos, equivalente a 60%) sobre a totalidade das penas hediondas e equiparadas unificadas, inclusive aquela decorrente de crime praticado quando a agente era primária, ou se o cálculo deve ser individualizado por condenação.

A questão é objeto de divergência jurisprudencial, havendo precedentes em sentidos opostos. Após reflexão, alinho-me à orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, pelas razões que seguem.

Com efeito, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios (REsp n. 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5.ª Turma, j. 23/11/2021).

Esse entendimento foi reiterado em julgados posteriores da mesma Corte (AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, DJe 13/03/2024; AgRg no HC n. 834.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 12/08/2024; AgRg no HC n. 790.968/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.ª Turma, j. 10/12/2024; AgRg no REsp n. 2.154.065/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5.ª Turma, j. 13/05/2025).

Na mesma linha, a Sexta Turma da referida Corte reafirmou recentemente esse posicionamento no julgamento do AgRg no HC n. 1.047.038/SP (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/04/2026).

Na oportunidade, o Ministro Relator destacou que a unificação prevista no art. 111 da LEP é o “
procedimento pelo qual o magistrado soma as penas impostas ao reeducando para, a partir daí, determinar o regime prisional e os marcos para benefícios. Não há execuções distintas cumpridas paralelamente para cada condenação. Por isso, a
condição pessoal
de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, incide sobre a totalidade das penas a cumprir, observada a natureza dos crimes praticados
”.

O referido aresto é categórico ao assentar que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas.

Desse modo, uma vez adquirida a condição de reincidente pelo reeducando, esta incide sobre a totalidade das penas a cumprir, não havendo falar em análise de forma fracionada para fins de progressão de regime, tampouco em ofensa aos limites da coisa julgada.

A lógica subjacente a esse posicionamento é coerente com a sistemática da execução penal, visto que a referida legislação organiza a execução como fenômeno unitário: o art. 111 da LEP determina a unificação das penas, e o art. 112, em seus incisos, fixa as frações a partir da condição pessoal do condenado e da natureza dos delitos que compõem esse conjunto unificado.

O inciso VII, ao referir-se ao “reincidente em crime hediondo ou equiparado”, qualifica o agente — não o crime isoladamente considerado —, de modo que sua incidência opera sobre a totalidade das penas hediondas que integram a execução unificada.

Não há ofensa ao princípio da legalidade. A Lei n.º 13.964/2019, ao reformular o art. 112 da LEP, estabeleceu critérios objetivos e expressos para a progressão de regime.

A aplicação desses critérios ao conjunto unificado das penas decorre da interpretação sistemática dos arts. 111 e 112 da LEP, sem qualquer extensão analógica desfavorável ao condenado.

Tampouco há ofensa à coisa julgada. As sentenças condenatórias fixam as penas; a fração de progressão de regime é determinada pelo juízo da execução com base na condição pessoal do agente ao tempo do cumprimento, não integrando o dispositivo das decisões condenatórias. A retificação do cálculo executório não altera nem modifica as penas impostas.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a Quarta Câmara Criminal (N.U 1008992-42.2026.8.11.0000, Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 24/03/2026; N.U 1004372-21.2025.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 18/03/2025) e parte da Segunda Câmara Criminal (N.U 1008176-60.2026.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 30/03/2026) têm adotado a aplicação da fração única de 3/5 sobre a totalidade das penas hediondas unificadas em caso de reincidência específica, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Registro que há decisões em sentido contrário nesta Corte, inclusive de minha própria relatoria, o que torna pertinente a ressalva de entendimento pessoal que ora consigno, no sentido de que o cálculo da progressão de regime deveria observar a condição pessoal do agente à época da prática de cada delito, aplicando-se frações individualizadas em respeito aos princípios da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Não obstante, adiro à orientação predominante do Superior Tribunal de Justiça e à posição majoritária das Câmaras Criminais deste Tribunal, em atenção à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões na fase executória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026